Tribunal: TJMT
Processo: 1037070-64.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037070-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 654.993.101-06 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 654.993.101-06 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

OMISSÃO – VÍCIO SANADO - APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES STJ – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Constatada a omissão, deve ser sanada.

“(....) 2. Com efeito, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida somente quando estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal. Nesse sentido os seguintes acórdãos e decisões monocráticas: EDcl no REsp 1.756.240/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019, AgInt no AREsp 1.347.176/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 6.5.2019; REsp 1.844.733/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Francisco Falção (decisão monocrática), DJe 4.2.2020; REsp 1.849.258/RS, Segunda Turma, Relª. Ministra Assusete Magalhães (decisão monocrática), DJe 12.12.2019; e REsp 1.838.974/SC, Primeira Turma, Relª. Ministra Regina Helena Costa (decisão monocrática), DJe 8.11.2019.4. Recurso Especial provido.”
(REsp 1849422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021